Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726107-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: GARO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, ELLEN ROSSANA BERNARDES, RODRIGO BERNARDES DE ASSIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., parte autora em processo que visa o adimplemento de dívida no valor de R$12.469,52, contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de arresto cautelar e executivo. Em suas razões, a parte recorrente alega que o arresto cautelar em face dos sócios seria necessário ante o fim da personalidade jurídica executada, como forma de proteger os créditos localizados. Defende que o intento das partes de lesar a parte devedora seria visível, já que a parte agravante não teria adimplido os valores devidos por aproximadamente cinco anos, pelo que estariam presentes os requisitos do art. 300. De outra senda, requer a determinação de arresto executivo, que seria possível tendo em vista ter sido nula a citação realizada do sócio executado. É o relatório. DECIDO. O arresto cautelar está previsto no art. 301 do CPC e consiste em espécie de tutela de urgência, na modalidade cautelar, sendo que, para que possa ser aplicada, devem ser preenchidos os requisitos expressos no art. 300 do CPC, ou seja, deve ser demonstrada pela parte credora a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, compreendo que o fumus boni iuris ainda não pode ser demonstrado, tendo em vista que, não obstante seja possível verificar a existência de título executivo judicial, a constrição de patrimônio de sócio da empresa devedora ainda não se revela plenamente possível, porquanto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica devedora do qual aquele é sócio ainda não fora decidido, fato que impede a referida medida, exceto nos casos em que existam fortes evidências de evasão de patrimônio. Ocorre que, em relação ao periculum in mora, também não considero possível, ao menos por ora, verificar o preenchimento deste requisito, já que ainda não evidenciadas atitudes fraudulentas cometidas pelo sócio da pessoa jurídica executada, visando a dilapidação de seu patrimônio, ou a existência de diversas execuções e/ou protestos, que são indicativos de insuficiência de patrimônio. De outra senda, o arresto executivo se encontra previsto no art. 830 do CPC e se consubstancia em medida que poderá ser realizada apenas em ação de execução por quantia certa, caso a primeira tentativa de citação do devedor seja frustrada. Em outros termos, o único requisito para que o arresto executivo seja deferido é a ausência de localização da parte devedora no endereço indicado na petição inicial, não se exigindo qualquer diligência no sentido de buscar endereços ou esgotamento dos meios para sua localização. Ocorre que o sócio agravado compareceu espontaneamente em juízo para discutir a nulidade de sua citação, arguição que foi provida em sede de agravo de instrumento de no 0737866-97.2021.8.07.0000, pelo que não há de se falar em ausência de sua localização ou de frustração de sua citação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de julho de 2023